Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-08.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002112-08.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GRAFIT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.883.776/0001-60 (APELANTE), VICTOR SABINO DAMASCENO - CPF: 321.833.268-08 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA OAB/MT. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESERVADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de nulidade de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de operadora de plano de saúde coletivo empresarial, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar do advogado subscritor perante a OAB/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da OAB constitui fundamento apto ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

O art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994 estabelece a necessidade de inscrição suplementar ao advogado que passar a exercer habitualmente a profissão fora da unidade federativa de origem, tratando-se, contudo, de exigência de natureza eminentemente administrativa e disciplinar.

A ausência de inscrição suplementar não afasta a capacidade postulatória do patrono regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco invalida os atos processuais praticados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O indeferimento da petição inicial, em razão de irregularidade administrativa imputável ao advogado, representa medida desproporcional e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

A parte autora demonstrou diligência ao constituir regularmente advogado mediante procuração válida, não sendo admissível a supressão da apreciação jurisdicional do direito material por formalidade destituída de aptidão para comprometer a regularidade da representação processual.

O excesso de formalismo processual afronta a diretriz contemporânea de valorização da solução integral do mérito e do acesso substancial à justiça, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de inscrição suplementar do advogado em outra seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa, sem repercussão sobre a capacidade postulatória ou validade dos atos processuais praticados. 2. O indeferimento da petição inicial fundado exclusivamente na ausência de inscrição suplementar configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
GRAFIT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP
-
Id-360844417, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-360844415, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
no. 1002112-08.2026.8.11.0041, proposta em desfavor do
BRADESCO SAÚDE S/A
,
com o objetivo de reformar sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de nulidade de reajustes contratuais cumulada com repetição de indébito envolvendo plano de saúde coletivo empresarial.

Alega a parte apelante que ajuizou ação originária visando discutir a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial que, segundo sustenta, possuiria natureza familiar, tendo demonstrado “a desproporcionalidade dos aumentos praticados, a ausência de justificativa atuarial e a configuração de ‘falso coletivo’”, requerendo “a adequação dos reajustes aos índices da ANS e a restituição dos valores pagos indevidamente”.

Sustenta que, no curso do processo originário, o juízo determinou a emenda da petição inicial para comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, sobrevindo, posteriormente, sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Afirma que “tal exigência não constitui requisito de admissibilidade da ação” e que “sequer se verifica, no caso concreto, a obrigatoriedade de inscrição suplementar”, razão pela qual o indeferimento da inicial seria indevido. Argumenta ainda que a extinção prematura do feito impediu a apreciação de demanda fundada em direito à saúde, configurando restrição indevida ao acesso à jurisdição.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença recorrida aplicou indevidamente o art. 321 do CPC, pois a ausência de inscrição suplementar não se enquadra entre os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil para admissibilidade da petição inicial.

Aduz que “a inexistência de OAB suplementar não altera a petição inicial, o mérito e tampouco configura condição de validade dos atos processuais praticados por advogado regularmente inscrito em outra seccional, que continua com capacidade postulatória plena”, tratando-se, quando existente, de “matéria de natureza estritamente administrativa, sem repercussão no plano processual”.

Para reforçar sua tese, cita precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no qual se reconheceu que “a ausência de inscrição suplementar na OAB/MT configura infração administrativa, não afetando a validade dos atos processuais praticados”. Também invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados”.

Sustenta ainda que, no caso concreto, sequer haveria necessidade de inscrição suplementar, pois o §2o do art. 10 do Estatuto da OAB somente exige tal providência quando houver habitualidade no exercício profissional em outra unidade da federação, caracterizada por mais de cinco causas por ano. Afirma que o advogado da apelante possui apenas três ações distribuídas no Estado do Mato Grosso, circunstância que poderia ser verificada de ofício pelo magistrado.

Alega, ademais, que, ainda que se admitisse eventual irregularidade administrativa, a providência adequada seria mera comunicação à OAB, sem interferência no regular andamento do processo. Defende que a sentença recorrida incorreu em excesso de formalismo, afrontando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da proporcionalidade e da cooperação processual previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja afastado o indeferimento da petição inicial, com a consequente cassação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com recebimento da inicial, citação da parte ré e instrução processual.

Dispensado a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,
com o objetivo de reformar sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de nulidade de reajustes contratuais cumulada com repetição de indébito envolvendo plano de saúde coletivo empresarial.

O cerne da questão reside em verificar se o despacho que determinou a regularização da capacidade postulatória do exequente, especificamente no que tange à necessidade de inscrição suplementar perante a OAB/MT.

O juízo de origem, ao receber a presente ação, em decisão constante do Id-

360844414, identificou que o advogado subscritor da peça, inscrito na OAB/PR, não possuía a inscrição suplementar perante a Seccional da OAB/MT, determinando, portanto, a regularização da inscrição.

Não atendo ao comando judicial, concluiu o Juízo
a quo
pelo indeferimento da inicial.

A ausência de inscrição suplementar em outra seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa. Tal omissão não tem o condão de afastar a capacidade postulatória do advogado nem de tornar nulos os atos por ele praticados. No máximo, a irregularidade pode ensejar repreensão ou sanção disciplinar no âmbito interno da Ordem dos Advogados do Brasil, mas jamais gerar a nulidade do processo ou a perda do direito material da parte.

O direito material da parte Apelante não pode ser sacrificado por uma falha de cunho puramente administrativo cometida por seu patrono. Compulsando os autos, verifico que a procuração foi outorgada em 15 de fevereiro de 2026, demonstrando que a parte agiu diligentemente ao constituir representante legal.

Portanto, sob a égide dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e 6o do CPC), entendo que a falha na inscrição suplementar não tem o condão de acarretar no indeferimento da inicial.

Assim, o vício formal apontado não possui gravidade suficiente para nulificar a pretensão deduzida em juízo.

O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) prevê, em seu art. 10, § 2o, que "
o advogado que estabelecer domicílio profissional fora da área territorial da seccional em que foi inscrito deve requerer inscrição suplementar nos quadros da Seccional correspondente
". Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de inscrição suplementar não invalida os atos processuais praticados pelo advogado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB.MERA IRREGULARIDADE. ALEGADOCERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil.
2
. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados.

2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie.
4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07).
5.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Ainda sobre o caso, é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO NA OAB/MT. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de procuração pública com firma reconhecida e de comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de procuração pública com firma reconhecida para a propositura da demanda; e (ii) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT constitui causa para indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 105 do CPC admite a outorga de procuração por instrumento particular assinado pela parte, não impondo a forma pública nem o reconhecimento de firma.

4. A ausência de inscrição suplementar na OAB/MT, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994, configura infração administrativa, não afetando a validade dos atos processuais praticados, segundo entendimento pacífico do STJ.

5. O excesso de formalismo afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4o), impondo-se o processamento regular da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
(TJMT. RAC no 1001003-63.2025.8.11.0050.

2a CC. Rel. Dra. Tatiane Colombo. p. 05/09/2025).

Assim, a ausência de inscrição suplementar configura, no máximo, infração administrativa, não acarretando a nulidade processual ou o indeferimento da petição inicial.

Portanto, as exigências feitas pelo juízo de primeiro grau não encontram amparo legal e jurisprudencial, caracterizando excesso de formalismo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4o do CPC, segundo o qual "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
".

Ante ao exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau par ao seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026